Tribunal: TJSP
Processo: 1501921-77.2022.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxas de Fiscalização e Vigilância Sanitária – Exercícios de 2018 a 2021 – Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ e item no 1 do Tema 1.184, do STF – Validade e eficácia dos atos, de natureza cogente e aplicação imediata – CPC, art. 927, III e art. 1.040 – Demanda de baixo valor –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxas de Fiscalização e Vigilância Sanitária – Exercícios de 2018 a 2021 – Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ e item no 1 do Tema 1.184, do STF – Validade e eficácia dos atos, de natureza cogente e aplicação imediata – CPC, art. 927, III e art. 1.040 – Demanda de baixo valor – Ausência de movimentação útil por mais de um ano – Extinção mantida. Recurso desprovido.